Tribunal: TJDFT
Processo: 0722754-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722754-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JAQUELINE CARDOSO NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED SEGURO SAÚDE S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento proposta por JAQUELINE CARDOSO NUNES em desfavor da agravante, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos (ID 95065841, autos originais): “Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora em sua petição inicial, para determinar à parte requerida que, em até 05 (cinco) dias, contados de sua intimação, autorize, em favor da parte requerente, em sua rede credenciada, o custeio do tratamento de saúde de que necessita, indicado por sua médica assistente (sessões de psicoterapia com periodicidade semanal), sem limitação de número de sessões, podendo, todavia, exigir a coparticipação da autora, equivalente a até 40% (quarenta por cento) do valor do tratamento, relativa às sessões que ultrapassarem o contratualmente previsto. Advirta-se a parte requerida de que, havendo o descumprimento da presente decisão, será arrestado de suas contas bancárias, através do sistema BACENJUD, valor equivalente ao dobro do necessário ao custeio desse tratamento na “rede particular”, revertendo-se essa quantia em favor da parte requerente, a fim de se assegurar a obtenção de resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação e ao mesmo tempo punir o devedor por seu inadimplemento (art. 497 do CPC).” Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a agravada é beneficiária do plano de saúde ofertado e que o respectivo contrato está em consonância com a Lei n. 9.656/98, vinculado, portanto, ao “Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS”. Argumenta que o limite de sessões de psicoterapia estaria em conformidade com as regras da ANS. Aduz que “o deferimento do tratamento com determinação de forma ilimitada, isto é, sem a observância do limite de sessões disposto no contrato entabulado entre as partes, além de extrapolar claramente os limites fixados no termo contratual sub examine, ultrapassam também as diretrizes estabelecidas pela própria Agência Reguladora (ANS)”. Enfatiza que a obrigação de prestar assistência à saúde de forma ilimitada pertenceria exclusivamente ao Estado. Tece arrazoado jurídico sobre a taxatividade do rol da ANS e das limitações impostas no contrato firmado entre as partes. Assevera que não estariam preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada, na instância de origem, pela agravada. Ressalta, ainda, a desproporcionalidade da penalidade fixada. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 27330479). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, porque ausente a probabilidade do direito. Em regra, uma vez que a patologia da autora possui cobertura pelo plano de saúde, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, com base no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença. Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença. Lado outro, em que pese no precedente da Quarta Turma do STJ, mencionado pelo agravante, tenha se reconhecido ser exaustivo o rol de procedimentos da ANS, aquele julgamento não garantiu uniformidade à matéria. Em acórdão mais recente, proferido pela Terceira Turma daquela Corte superior, foi reafirmado o entendimento no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. No mesmo julgamento, restou destacado ser abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Confira-se: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. COPARTICIPAÇÃO ADMITIDA EM TESE, MAS QUE NÃO PODE SER EXAMINADA NO CASO CONCRETO POR INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 3. A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo procedimento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual. 4. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp no 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Incidência, à hipótese, da Súmula no 568 do STJ. 5. Conquanto admitida, em tese, a legalidade da cláusula contratual que prevê coparticipação do segurado para as sessões que excedem o limite mencionado, não é possível examinar o tema no caso dos autos, por falta de indicação de qual dispositivo de lei federal foi eventualmente violado, caracterizando deficiência na fundamentação e fazendo incidir à hipótese o teor da Súmula no 284 o STF, por analogia . 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1691550/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)” Ademais, eventual suspensão da decisão agravada acarretaria, a bem da verdade, perigo de dano inverso ao deixar a agravada, beneficiária de plano de saúde, desamparada em seu tratamento. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravante, haja vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator